Tribunal: TJDFT
Processo: 0703704-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UNIÃO ESTÁVEL. REGIME DE SEPARAÇÃO DE BENS ART. 1.687 E 1.688 DO CÓDIGO CIVIL. PENHORA. BENS EM NOME DA COMPANHEIRA. IMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos dos artigos 1.687 e 1.688 do Código Civil, no regime de separação de bens, cada cônjuge, ou companheiro, no caso de união estável, exerce a administração exclusiva sob seu patrimônio, que o poderá livremente alienar ou gravar de ônus real.

2. Pelas dívidas contraídas exclusivamente por um dos consortes, excetuadas as previstas no artigo 1.643 do CCB, respondem apenas os bens daquele que se obrigou, notadamente quando o débito tem origem em momento anterior à instituição da união estável.

3. Rejeita-se a pretensão de penhora de imóvel registrado em nome de terceiro, estranho à lide, sob o argumento da existência de negócio jurídico simulado, celebrado com o fim de ocultar patrimônio do devedor, quer pela presunção de veracidade que goza o documento público expedido pelo competente cartório imobiliário extrajudicial, quer pela ausência de elementos mínimos de comprovação da alegação.

4. Recurso conhecido e desprovido.